Tribunal: TJSP
Processo: 2167547-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para arresto e penhora online das contas bancárias das sócias da empresa executada – Irresignação da exequente – Não acolhimento – Hipótese em que, em princípio, o simples encerramento irregular da empresa executada, por si só, não caracteriza o efetivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para arresto e penhora online das contas bancárias das sócias da empresa executada – Irresignação da exequente – Não acolhimento – Hipótese em que, em princípio, o simples encerramento irregular da empresa executada, por si só, não caracteriza o efetivo preenchimento dos requisitos do artigo 50 do CPC – Demora na citação da empresa executada que não evidencia eventual risco de dano grave ou de difícil reparação – Requisitos do artigo 300 do CPC não configurados – Necessidade de instauração do contraditório e regular dilação probatória – Decisão mantida – Recurso desprovido.